Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705419-88.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 63335495). Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES